Tribunal: TJDFT
Processo: 0706151-18.2023.8.07.0016
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À ANS. PROVAS. JUIZ DESTINATÁRIO DA PROVA. MEDIDA DESNECESSÁRIA. INUTILIDADE DA PROVIDÊNCIA. MÉRITO. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO À BASE DE CANABIDIOL. AUTORIZAÇÃO EXTRAORDINÁRIA DE IMPORTAÇÃO. PACIENTE COM DIAGNÓSTICO DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. TEMA REPETITIVO N. 990 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INAPLICABILIDADE. TRATAMENTO NA FORMA INDICADA PELO MÉDICO RESPONSÁVEL. NEGATIVA DE COBERTURA. ABUSIVIDADE. ROL DA ANS. EXEMPLIFICATIVO. TRATAMENTO DOMICILIAR. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A pretensão de produção probatória mediante o pleito de expedição de ofício judicial à Agência Nacional de Saúde (ANS) não representa correlação probatória de imprescindibilidade para o desate da controvérsia inaugurada nos autos, sobretudo porque o acesso aos atos normativos editados pela referida agência reguladora pode ser trazido aos autos diretamente pelas próprias partes ou mediante consulta pública via internet, sendo desnecessária a adoção da providência judicial pleiteada pela recorrente. Precedentes.
2. O apoio do NATJUS, no âmbito deste Tribunal, se restringe a questões relativas ao direito à saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde, hipótese da qual não se cuida, conforme Portaria GPR 1.170/2018-TJDFT, art. 1o.
3. De acordo com o Enunciado de Súmula 608 do STJ, "aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão".
4. O objeto da prestação dos serviços prestados pelas operadoras de planos de saúde está diretamente ligado aos direitos fundamentais à saúde e à vida, os quais demandam tratamento preferencial, e que não podem ser negligenciados. 4.1. O Tema Repetitivo n. 990 do Superior Tribunal de Justiça não é aplicável aos casos que versam sobre medicamento cujo princípio ativo seja o Canabidiol e que, apesar de não possuir registro na Anvisa, tem a importação diretamente pela pessoa física, mediante prescrição médica, admitida pela regulação. Precedentes. 4.2. Mostra-se abusiva a cláusula contratual que exclua da cobertura do plano de saúde procedimento ou medicamento necessário para assegurar a preservação da vida do paciente.
5. Tendo sido o tratamento indicado pelo profissional médico que acompanha a paciente, em razão do insucesso na utilização de alternativas terapêuticas, e restando demonstrado que a própria Anvisa já reconheceu a eficiência da substância para o controle da enfermidade que acomete a autora, não cabe ao plano de saúde se recusar a custeá-lo, uma vez que a seguradora pode apenas estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado para sua cura.
6. O fato de o tratamento poder ser realizado em ambiente domiciliar não representa justificativa para afastar a obrigatoriedade do custeio dele pela seguradora. Isso porque o contrato de plano de saúde pode conter cláusulas limitativas dos direitos do consumidor, mas há abusividade no preceito que exclui do custeio o medicamento prescrito pelo médico responsável pelo tratamento da segurada, ainda que administrado em ambiente domiciliar.
7. Preliminar de nulidade por cerceamento de defesa rejeitada. Apelação conhecida e não provida. Honorários majorados.